Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-77.2024.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-77.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCINALDO FERREIRA COSTA - CPF: 616.686.883-95 (APELANTE), ADILIO ALEXANDRE DE MORAES - CPF: 017.936.461-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PLENAMENTE DEMONSTRADAS – UNIDADE DE DESÍGNIOS COM TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CRIME AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL – CONDUTAS INDEPENDENTES – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INCONFORMISMO PROCEDENTE – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena total de 06 anos e 15 dias de privação de liberdade e ao pagamento de 481 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, e 12 da Lei n.º 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar
(i)
se há provas suficientes da autoria dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo a justificar a condenação;
(ii)
se é aplicável a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, em detrimento do concurso material; e
(iii)
se o critério de elevação da pena-base foi proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, não há que se falar em absolvição do acusado. A alegação de que os entorpecentes e a arma de fogo pertenceriam a terceira pessoa não elide a responsabilidade do apelante, quando comprovado que este mantinha sob sua guarda os objetos ilícitos.

4.

A arma de fogo foi apreendida em mala no interior da residência, sem demonstração de nexo direto com a traficância, não sendo possível aplicar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

5.

Na fixação da pena-base, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser aplicado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo, devendo ser readequada a dosimetria quando adotado critério diverso sem fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde de flagrante da mercancia, bastando a comprovação de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, associadas a elementos indicativos da finalidade de comercialização. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas exige nexo funcional, temporal e finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico, sendo inaplicável quando ausente esse vínculo. 3. O critério de exasperação da pena-base deve guardar proporção com as circunstâncias do caso concreto, podendo ser ajustado para 1/6 sobre a pena mínima cominada quando revelado excesso ou ausência de fundamentação idônea.”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2.º, “b”; 59; 69; CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, § 4.º, e 40, IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27/11/2024, DJe 15/04/2025; STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022; TJMT, Enunciados Orientativos n.ºs 7, 8 e 39; TJMT, Ap 1006448-19.2021.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 15/02/2023; TJMT, Ap 1004703-32.2023.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCINALDO FERREIRA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 1001411-77.2024.811.0086, na qual foi
condenado
às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06

e
art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais constantes no ID 267607846, o apelante pleiteia a
absolvição dos crimes que lhe foram imputados
, por
insuficiência de provas
quanto à autoria, sustentando que os materiais ilícitos apreendidos pertenciam a terceira pessoa. Subsidiariamente, requer a
retificação da pena-base
do crime de tráfico de entorpecentes
, a fim de que a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas enseje o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, bem como a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06
, em substituição ao reconhecimento do concurso material de crimes.

Em contrarrazões vistas no ID 267607849, o Ministério Público rebate todos os argumentos da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID 281044364, opina pelo
parcial provimento
do apelo
, tão somente para o redimensionamento do índice de aumento da reprimenda basilar.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consta dos autos que o recorrente
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
foi
denunciado
pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, na forma privilegiada
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03), descritos nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) FATO 01: No dia
05/03/2024
, por volta das 20h, na residência localizada na Rua dos Tamarindos, n° 1413, Bairro Colina I, nesta cidade e Comarca, o denunciado
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
, consciente e voluntariamente,
trazia consigo para fins de traficância 02 (duas) porções de maconha e guardava para fins de traficância outras 10 (dez) porções de maconha e 08 (oito) porções de cocaína, além possuir no local uma balança de precisão e 07 (sete) rolos de papel filme comumente utilizados para embalagem de entorpecentes
, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicadas, o denunciado FRANCINALDO FERREIRA COSTA, consciente e voluntariamente,
mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, número KNH 13016, além de 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre, em descordo com a determinação legal ou regulamentar
(...)”.

Extrai-se dos autos que no dia 05/03/2024, por volta das 20h, a Guarnição da Força Tática da Polícia Militar encontrava-se em
patrulhamento
ostensivo pelo Bairro Colina, oportunidade que
visualizou o denunciado saindo de sua residência e este, ao visualizar a viatura policial, tentou evadir-se do local, sendo perseguido e detido pelos militares ainda nas proximidades da residência.

Durante a busca pessoal, foram encontradas
02 (duas) porções de maconha com FRANCINALDO
. Ato continuo, a guarnição visualizou sobre o balcão da cozinha mais porções de entorpecentes. Assim, diante do flagrante delito e da fundada suspeita, realizaram busca na residência do denunciado.

No local, foram encontradas 10 (dez) porções de maconha, 8 (oito) porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.948,00 (mil novecentos e quarenta e oito reais) em notas trocadas. Por fim, os militares localizaram também 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, número KNH 13016, além de 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre”.

(
sic
– Denúncia, ID 267607775 - Pág. 2) – Destaquei.

Contextualizados os fatos, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Como primeira vertente recursal, o apelante requer a absolvição dos crimes, mencionando que todos os itens apreendidos ilícitos na sua residência pertenciam a um terceiro, identificado como
Alan Cley Carvalho de Oliveira,
o qual, a despeito de não ter sido encontrado na fase judicial, foi preso e condenação pela prática de narcotráfico, que era realizado na mesma residência descrita nestes autos.

A pretensão
não merece
prosperar.

A
materialidade dos crimes
está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 267603793), boletim de ocorrência (ID 267603795), do auto de apreensão (ID 267603796), laudo de constatação de substância entorpecente (ID 267607755), que atesta a apreensão de
667,581 gramas de maconha
e
122,862 gramas de cocaína
, além do laudo pericial (ID 267607756), que confirma a funcionalidade da arma de fogo e das munições apreendidas.

No que concerne à
autoria
, constata-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
nos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como a respaldar sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Adílio Alexandre de Morais
declarou que, durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da Força Tática nas imediações da Escola Municipal Camilo Sab, foram avistados dois indivíduos em frente à residência vizinha àquela ocupada pelo ora recorrente. Salientou que tais indivíduos apresentaram comportamento suspeito ao notarem a aproximação da viatura policial, demonstrando nervosismo e tentando se evadir do local, razão pela qual foram prontamente abordados.

Prosseguiu dizendo que, nesta mesma ocasião,
o recorrente saiu de sua residência e, ao perceber a abordagem policial em curso, retornou de forma apressada para o interior do imóvel
. Diante dessa atitude, os policiais ordenaram que ele parasse, o que foi obedecido de imediato, permitindo sua abordagem. Na sequência, procedeu-se à
busca pessoal
, da qual resultou na
apreensão de duas porções de substância análoga à maconha escondidas nas vestes do recorrente
.

Recordou-se, ainda, que a porta da residência permaneceu aberta,
possibilitando a visualização, a partir do portão, de outras porções de substância semelhante sobre o balcão da cozinha
. Diante dessa constatação, a equipe policial ingressou no imóvel e efetuou buscas, logrando êxito em
localizar diversas porções de entorpecentes – entre elas, maconha, pasta base de cocaína e cocaína
–, além de
dinheiro fracionado
, no valor de pouco mais de R$ 900,00; uma
pistola calibre .380, com 15 munições intactas
;
rolos de plástico filme, balança de precisão e outros objetos comumente associados ao comércio ilícito de drogas
.

Ademais, a testemunha ressaltou que a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados no interior do imóvel – mediante o uso de plástico filme – era idêntica àquela empregada nas substâncias localizadas na posse direta de
FRANCINALDO
, reforçando o nexo entre o material apreendido e a atividade ilícita imputada ao recorrente, sobretudo porque se encontrava sozinho naquele imóvel (Relatório de Mídia de ID 267607829).

Em idêntico sentido, o policial
Cassiano Barreiros de Souza
afirmou que
a região próxima à Escola Municipal Caminhos do Saber e ao SENAI era conhecida pelas forças de segurança como ponto de tráfico e uso de substância entorpecente, razão pela qual era patrulhada rotineiramente
. Assim, ao passarem pelo local, os policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita na calçada de uma residência vizinha, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles.

Entretanto, durante essa abordagem, o recorrente
FRANCINALDO
saiu pelo portão de sua residência, visualizou a equipe policial e tentou se evadir, mas foi advertido e, de pronto, obedeceu à ordem de parada emanada. Destacou que foi o responsável pela revista pessoal do apelante e, nessa oportunidade,
logrou êxito em apreender porções da substância entorpecente no bolso de suas vestimentas
.

Acrescentou que a porta da residência permaneceu aberta,
permitindo a visualização de porções maiores da mesma substância sobre o balcão da cozinha
, o que motivou o ingresso da equipe na casa para apreensão do material. Ainda neste cômodo, foi localizada uma mala aberta, na qual se encontravam papel-filme,
uma pistola calibre .380 cromada
, invólucros contendo pasta base de cocaína e cocaína, além de um maço de dinheiro trocado, dobrado.

Na mesma oportunidade, o policial disse que
FRANCINALDO

alegou que os materiais não lhe pertenciam, afirmando serem de um amigo que não residia no imóvel
e que teria saído, sem, contudo, saber informar seu paradeiro ou fornecer contato. Ressaltou que
no imóvel estavam apenas o recorrente e, possivelmente, uma jovem de até 20 anos
, identificada por ele como namorada ou ficante, a qual presenciou toda a diligência, mas não foi formalmente qualificada, por não ter sido considerada necessária sua identificação. Acrescentou, ainda, o fato de que,
após a prisão, constatou-se, por meio do boletim de ocorrência, que ele possuía passagens por tráfico de entorpecente
(Relatório de Mídia de ID 267607829).

Inquiriu-se também o policial militar
Douglas Fernandes de Souza Santos
, o qual afirmou que a abordagem do recorrente teve início no portão, quando este visualizou a equipe policial em atuação em face de dois indivíduos e decidiu, abruptamente, retornar para o interior da residência. Salientou que houve a apreensão de narcóticos com o recorrente, bem como no interior de uma mala acondicionada atrás do balcão da cozinha.

Na mesma oportunidade, a testemunha não conseguiu se recordar da quantidade de pessoas presentes no imóvel diligenciado, mencionando que, a teor das informações preliminares repassadas pelo recorrente,
o imóvel era compartilhado com um indivíduo chamado
Alan
, que havia saído em uma motocicleta preta
. Destacou que a equipe realizou diligências para localizá-lo, mas, sem êxito, nada obstante tenha tomado conhecimento de que este foi, posteriormente, denunciado pela prática de crime (Relatório de Mídia de ID 267607829).

Com efeito, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares, conclui-se que o
recorrente perpetrou o crime de tráfico de entorpecente
, pois foi detido em região anteriormente conhecida como ponto de comercialização e em contexto fático que evidencia a mercancia de narcóticos, seja em razão da apreensão de apetrechos relacionados a esta prática, como balança de precisão, papel insulfilm e pecúnia em notas miúdas, seja porque foram apreendidas múltiplas substância, em quantidades incompatíveis com a condição de usuário.

Neste ponto, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

A partir do cenário fático delineado,
igualmente inconteste a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
, pois instrumento foi apreendido no interior da residência do recorrente, em local de ampla circulação e de fácil acesso, possibilitando a conclusão de que o uso era feito de forma compartilhada entre os indivíduos que ali residiam.

Como é cediço, o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
admite coautoria ou participação, desde que haja demonstração inequívoca de que a posse ou o porte do armamento eram exercidos de forma compartilhada, ou que sua aquisição e transporte ocorreram sob o mesmo desígnio, com unidade de propósito
(ex vi: AgRg no HC n. 567.434/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020). Ademais, trata-se de
delito de natureza formal ou de mera conduta, de modo que, para sua configuração, basta que o agente mantenha o armamento sob sua guarda sem a devida autorização legal
, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, não se olvida que as conclusões amparam-se precipuamente nos depoimentos dos policiais, contudo, estes se constituem meio de prova válido e idôneo para formação da convicção do julgador, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Sob outro enfoque, conquanto
o recorrente tenha negado a apreensão de drogas em seu poder e sustentado que os demais materiais ilícitos apreendidos na residência pertenciam a um colega
, chamado
Allan
, que se encontrava de passagem no local, é certo que tal versão ressaiu isolada nos autos e em discrepância com as demais provas produzidas nos autos.

Isto porque, o policial militar
Douglas Fernandes de Souza Santos
trouxe informações preliminares de que o imóvel era compartilhado com outrem, sendo esse contexto devidamente corroborado pelo depoimento judicial do informante
Ayrton Sena Santos
, cunhado do recorrente, este no sentido de que o
FRANCINALDO
residia naquele imóvel há aproximados três meses e, nesse período, a dividiu com terceiro conhecido por
‘Negão’
ou ‘
Pretão’
.

Ademais, conforme destacado nas razões recursais, a prisão do suposto proprietário do entorpecente,
Alan Cley Carvalho de Oliveira
, ocorreu poucos dias após a prisão do recorrente, também naquele imóvel, o que corrobora as evidências de que o local era utilizado como ponto de comercialização de drogas, indicando, com alta probabilidade, que o indivíduo que dividia a residência com o recorrente igualmente participava da atividade ilícita, a qual, ao que tudo indica, era desempenhada por ambos.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria do recorrente pelos crimes que foram atribuídos, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho
, portanto, os termos da sentença condenatória.

II –
DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI DE DROGAS, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

O apelante sustenta que a posse da arma de fogo estava diretamente associada à prática do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser aplicada apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, em substituição à conduta autônoma, que deu azo ao concurso material de crimes.

A pretensão também
não merece
acolhimento.

No tocante à temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.994.424/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, firmou o entendimento de que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo somente deve ser considerado como causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, nas hipóteses em que reste comprovado o nexo funcional, temporal e finalístico entre o armamento e a atividade de tráfico de entorpecentes.

Em outras palavras, é necessário que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciem que a arma de fogo era utilizada para garantir o êxito da atividade ilícita de tráfico de drogas, seja por meio de sua utilização para intimidação, proteção da substância entorpecente, entre outras finalidades. Caso contrário, as condutas deverão ser consideradas de forma autônoma, incidindo, assim, a regra do concurso material.

Nesse sentido, consolidou-se a seguinte tese jurídica:
“
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”
(Tema Repetitivo n. 1259 - REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, conforme os relatos dos policiais militares, a arma de fogo e as munições estavam guardadas no interior de uma mala, enquanto o recorrente portava substâncias entorpecentes em suas vestes, quadro fático que revela que o armamento não era utilizado de forma direta e exclusiva para o êxito da traficância, o que afasta o reconhecimento da consunção entre as condutas ilícitas e, por conseguinte, a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas.

Tal raciocínio encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“(...) A majorante do art. 40, IV da Lei Antidrogas somente tem lugar quando o local da apreensão funciona como “ponto” facilitador da propagação da droga. Com efeito,
imperiosa a exclusão da referida causa de aumento, pois, além de a posse irregular da arma de fogo já ter sido reconhecida na sentença como conduta autônoma (art. 12 da Lei n. 10.823/06), não ficou demonstrado nos autos que o apelante a possuía para praticar o comércio de drogas, ou para a sua efetiva utilização em contexto de tráfico de entorpecentes ilícitos
”
. (TJMT - N.U 1006448-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) Tratando-se
de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há se falar em consunção entre os crimes de porte de munições e de posse irregular de arma de fogo com o tráfico de drogas, pois nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, além de tutelarem bens jurídicos diversos
. (...)”
(TJMT 1004703-32.2023.8.11.0013, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) – Destaquei.

Portanto, mantenho o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

III –
DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Neste ponto, o apelante pugna pelo redimensionamento do índice de aumento aplicado na pena-base, argumentando que a exasperação deve ocorrer no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Com efeito, a magistrada
a quo
neutralizou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, com fulcro no disposto no art. 42 da Lei de Drogas, sopesando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, fixou a pena a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) A natureza das substâncias que eram guardadas pelo réu eram
maconha e cocaína
, esta última de alto porte de adicção, e especial nocividade à saúde do usuário, e sua quantidade (mais de 100 gramas) era significativa o suficiente para consideração dessa circunstância como negativa.

A
quantidade total da droga, quase 800 gramas
no total também era significativa, de modo a influir negativamente na aplicação da pena.

Assim,
considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das circunstâncias das 10 circunstâncias previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas
, que foram consideradas negativas no caso concreto: natureza e quantidade das drogas.”
(
sic
– Sentença, ID 267607825 - Pág. 6) – Destaquei.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância dos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)

acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii)
aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento. (Ex vi: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, embora subsistam fundamentos específicos para a elevação da pena-base – especialmente diante da natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína) e de sua quantidade (667,581 gramas de maconha e 122,862 gramas de cocaína) –, o critério utilizado para o cálculo do aumento da pena-base mostra-se desproporcional às circunstâncias fáticas, além de se distanciar do entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse diapasão, sem alteração dos argumentos anteriormente expostos, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o critério de elevação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, o que resulta na pena-base de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, mantém-se a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), conforme aplicada pelo juízo de primeiro grau, resultando na pena definitiva de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, reduzo-a para
389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o concurso material entre os crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, impondo-se ao recorrente o cumprimento da pena privativa de liberdade total de
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias
, consistentes em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Permanecem incólumes o regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, bem como todas as demais providências adotadas na sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para retificar o acréscimo aplicado na primeira fase dosimétrica do crime de
tráfico de entorpecentes
e, por corolário, reajustar a pena de tal delito para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, mantidos o concurso material entre as infrações penais, o regime inicial
semiaberto
e
o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025